Tribunal: TJES
Processo: 5007684-52.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007684-52.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: EDUARDO RIBEIRO DE MORAIS

COATOR: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSTITUCIONAL
–
MANDADO DE SEGURANÇA –
APROVAÇÃO EM CERTAME – APROVAÇÃO DOS REQUISITOS APTOS AO EXERCÍCIO DO CARGO – SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1.
O impetrante comprovou que obteve aprovação, fora convocado e está em regular exercício do cargo temporário.

-
Na esteira de conhecido e reiterado entendimento jurisprudencial, o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras devem ser claras, para obrigar tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O item 7.5.4, alínea “b” do edital n. 39/2023, destaca que:
“
Para validação, os certificados de pós-graduação
lato sensu
(Especialização) devem
satisfazer integralmente os requisitos especificados nas resoluções vigentes, com especial atenção aos aspectos seguintes:

a) “(...)”; “
b)
data de início do programa de especialização posterior à conclusão do curso de graduação
”.

Fora esta a providência que fora adotada pelo impetrante, tendo em vista o entendimento variadas vezes firmado, inclusive pelo STJ, no sentido de que
“
A colação de grau é mero ato burocrático que nada acrescenta à formação do profissional. É, em verdade, a chancela de um ato administrativo cuja substância já está íntegra pela aprovação da aluna nas provas finais de conclusão do curso.[...]”
(RMS 31.862⁄RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05⁄08⁄2010, DJe 17⁄08⁄2010) . Ainda neste sentido: STJ - REsp 1426414⁄PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA.

Ademais, diante de clara disposição editalícia que, repita-se, destaca que
“a data de início do programa de especialização deve ser posterior à conclusão do curso de graduação”, revela a clara boa-fé do impetrante que assim procedeu, e, tempos após, já devidamente pós-graduado, participou do certame e logrou êxito em ser convocado.

Não é válido o ato de eliminação ou de supressão de direito diante de regras editalícias contraditórias e controversas, e deve ser destacado, por relevante que se perfaz, que resta incontroversa nos autos a experiência profissional adquirida com a pós-graduação regularmente conferida.

Não parece lógico, portanto, decretar a sumária redução de vencimento, ou sugestionar sobre a quebra do contrato temporário.

Trata-se de hipótese que inclusive atrai a aplicação dos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
para eximir o autor de suportar o reflexo de decisão cujo conteúdo, data vênia, lhe seria injustamente desfavorável.

- Não revela juridicidade a afirmação de que o Poder Judiciário não possa analisar a questão encaminhada a juízo, eis que, segundo a Corte uniformizadora da jurisprudência nacional,
“[...]o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, [sendo] válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, a fim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade[...]”
(STJ - AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014).

- Segurança concedida. Unânime.

VOTO – MÉRITO:

Egrégio Colegiado,

Preclaros Desembargadores,

Como relatado cuidam os autos de Ação Mandamental impetrada por
EDUARDO RIBEIRO DE MORAIS
,
em face de ato supostamente ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO/ES
, que, em síntese, norteou regra editalícia que fez desaguar na impossibilidade do impetrante perceber remuneração respectiva do cargo de professor, na denominada “referência V”, mesmo diante de sua prévia aprovação em certame, convocação e regular exercício do cargo.

Narra o impetrante que participou de processo de seleção para designação temporária, perfectibilizado conforme os termos do Edital n. 39/2023; fora devidamente convocado e entrou em regular exercício, sendo posteriormente informado que não poderá receber a remuneração do respectivo cargo pelo fato de que iniciou sua pós-graduação – utilizada como título no certame, - em data anterior à colação de grau.

O impetrante destaca a sua boa-fé; que participou de curso de pós-graduação oferecido imediatamente após o término de sua graduação, e que seguiu as regras devidamente dispostas no edital.

Aduz, ainda, que o caso concreto atrai a aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que não seja drástica e sumariamente penalizado por atos praticados sem a intenção de prejudicar a si, prejudicar a Administração ou terceiros.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de efetiva manutenção de seu contrato temporário, na qualidade de pós-graduado, implementando-se a manutenção da remuneração até então recebida.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivo para alterar a reflexão jurídica empreendida em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que a concessão da ordem é medida que se impõe.

In casu,
analisei detidamente as razões do impetrante e provas dos autos e pude constatar juridicidade intensa capaz de ensejar o acolhimento integral dos pleitos iniciais deduzidos, haja vista que:
1.
O impetrante comprovou que obteve aprovação, fora convocado e está em regular exercício do cargo temporário;
2.
Na esteira de conhecido e reiterado entendimento jurisprudencial, o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras devem ser claras, para obrigar tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
3.
O ítem 7.5.4, alínea “b” do edital n. 39/2023, destaca que:
“
Para validação, os certificados de pós-graduação
lato sensu
(Especialização) devem
satisfazer integralmente os requisitos especificados nas resoluções vigentes, com especial atenção aos aspectos seguintes:

a) “(...)”; “
b)
data de início do programa de especialização posterior à conclusão do curso de graduação
”.

Fora esta a providência que fora adotada pelo impetrante, tendo em vista o entendimento variadas vezes firmado, inclusive pelo STJ, no sentido de que
“
A colação de grau é mero ato burocrático que nada acrescenta à formação do profissional. É, em verdade, a chancela de um ato administrativo cuja substância já está íntegra pela aprovação da aluna nas provas finais de conclusão do curso.[...]”
(RMS 31.862⁄RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05⁄08⁄2010, DJe 17⁄08⁄2010) . Ainda neste sentido: STJ - REsp 1426414⁄PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA.

Ademais, diante de clara disposição editalícia que, repita-se, destaca que
“a data de início do programa de especialização deve ser posterior à conclusão do curso de graduação”, revela a clara boa-fé do impetrante que assim procedeu, e tempos após, já devidamente pós-graduado, participou do certame e logrou êxito em ser convocado.

Não é válido o ato de eliminação ou de supressão de direito diante de regras editalícias contraditórias e controversas, e deve ser destacado, por relevante que se perfaz, que resta incontroversa a experiência profissional adquirida com a pós-graduação regularmente conferida.

É o caso dos autos, e não me parece lógico decretar a sumária redução de vencimento, ou sugestionar sobre a quebra do contrato temporário.

Trata-se de hipótese que inclusive atrai a aplicação dos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
para eximir o autor de suportar o reflexo de decisão cujo conteúdo, data vênia, lhe seria injustamente desfavorável.

De acordo com o doutrinador FÁBIO CORRÊA SOUZA DE OLIVEIRA:
“O razoável é conforme a razão, racionável. Apresenta moderação, lógica, aceitação, sensatez. A razão enseja conhecer e julgar. Expõe o bom senso, a justiça, o equilíbrio. Promove a explicação, isto é, a conexão entre um efeito e uma causa. É contraposto ao capricho, à arbitrariedade. Tem a ver com a prudência, com as virtudes morais, com o senso comum, com valores superiores propugnado em data comunidade.
(
OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Por uma teoria dos princípios: O Princípio Constitucional da Razoabilidade. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003).

FREDIE DIDIER JR. considera que
“
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são necessários para a aplicação do princípio do devido processo legal, sob uma ótica substancial: As decisões jurídicas hão de ser, ainda, substancialmente devidas. Não basta a sua regularidade formal; é necessário que uma decisão seja substancialmente razoável e correta. Daí, fala-se em um princípio do devido processo legal substantivo, aplicável a todos os tipos de processo, também. É desta garantia que surgem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(DIDIER JR., Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 9. ed., Salvador: JusPodivm, 2008, p. 33/34).

Por fim, não revela juridicidade a afirmação de que o Poder Judiciário não possa analisar a questão encaminhada a juízo, eis que, segundo a Corte uniformizadora da jurisprudência nacional,
“[...]o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, [sendo] válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, a fim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade[...]”
(STJ - AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014),

ANTE O EXPOSTO,
CONCEDO A SEGURANÇA
PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO IMPETRANTE JUNTO AO CARGO OCUPADO, BEM COMO A MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS ATÉ ENTÃO PERCEBIDOS, DEVENDO A AUTORIDADE SE ABSTER DE RESCINDIR O CONTRATO TEMPORÁRIO CONCRETIZADO, EM RAZÃO DOS FATOS TRATADOS NESTES AUTOS.

Sem honorários.

É como me manifesto.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Des. HELIMAR PINTO - Des. EDER PONTES DA SILVA - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - Acompanharam o relator.